Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A ausência de manifestação sobre tese jurídica não debatida anteriormente pelas partes e sobre a qual não tem o julgador o dever de se pronunciar de ofício, não caracteriza omissão, sendo defeso em embargos de declaração a inovação recursal.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios existentes no julgamento, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a solução dada à causa, decidida fundamentadamente.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.